Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701999-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO APRENDER RECORRIDO: MÁRCIO LIMA BEUST, BRUNA BRIZOLA CASELLI PINTO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE GESTÃO COMPARTILHADA ENTRE OS AGRAVADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não demonstrada a alegada gestão compartilhada da pessoa jurídica entre os agravados, correta a decisão pela qual julgados improcedentes os pedidos de prestação de contas em relação ao agravado que não exercia gestão do Instituto, tendo somente sido nomeado representante ou procurador pela então presidente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 17 e 114, ambos do Código de Processo Civil, 653 a 681, 1.020 e 1.021, todos do Código Civil, defendendo que a gestão da pessoa jurídica insurgente foi compartilhada entre os recorridos, devendo a prestação de contas recair sobre ambos. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 e 114, ambos do Código de Processo Civil, 653 a 681, 1.020 e 1.021, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao dever dos recorridos em prestar contas, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1984146/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005